Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Os autos vieram-me conclusos em relatoria eventual decorrente de substituição legal do eminente relator natural, Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, em razão de seu afastamento para compensação de plantão (art. 90 do RITJDFT). Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729376-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. P. D. G. REPRESENTANTE LEGAL: ANA SILVIA PORTELA FERREIRA D E S P A C H O Vistos e etc. Os autos vieram-me conclusos em relatoria eventual decorrente de substituição legal do eminente relator natural, Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, em razão de seu afastamento para compensação de plantão (art. 90 do RITJDFT). Na petição juntada ao ID 39807951, o agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator